Tribunal: STF
Processo: Rcl 92401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIEITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIO. ADPFS Nº 275/PB, Nº 387/DF, Nº 484/AP, Nº 664/ES E Nº 890/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020345-74.2025.5.04.0292, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387, nº 484/AP, nº 664/ES e 890/DF.
 
2. A reclamante registra ser fundação pública de direito privado, integrante da Administração Pública indireta municipal, prestadora de serviço público essencial na área da saúde, sem fins lucrativos e financiada integralmente por recursos públicos de origem municipal, estadual e federal.
 
3. Narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, movida pela ora beneficiária Sarah de Almeida, pugnando pela concessão de tutela de urgência para a conversão do pedido de demissão em rescisão indireta e, por conseguinte, o pagamento imediato das verbas rescisórias.
 
4. Noticia que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal reclamado reformou a sentença para deferir a medida liminar pleiteada e converter o pedido de demissão em rescisão indireta, condenando a Fundação ao pagamento imediato das verbas rescisórias, com imediata expedição de alvarás para saque do FGTS e para encaminhamento da habilitação ao seguro-desemprego. 
 
5. Menciona que as verbas deferidas não estavam previstas no orçamento, porquanto a autoridade reclamada acolheu liminarmente pedido de rescisão indireta acarretando rubricas como aviso prévio indenizado e multa de 40% sobre o FGTS que não seriam devidas em rescisão administrativa.
 
6. Argumenta não existir amparo constitucional para afastar o regime de precatórios sob o fundamento de que as verbas laborais têm natureza alimentar e que o próprio art. 100, § 1º, da Constituição da República expressamente prevê a prioridade dos créditos de natureza alimentar dentro do sistema de precatórios, de modo a assegurar a proteção desses direitos sem, contudo, dispensar o rito constitucional de pagamento.
 
7. Entende que a interpretação conferida pelo Tribunal reclamado subverte a lógica do art. 100 da CRFB, criando uma exceção inexistente e suprimindo o devido processo orçamentário previsto pelo Texto Constitucional, o que, além de violar os precedentes vinculantes desta Corte Suprema, compromete a isonomia entre credores e a segurança pública.
 
8. Salienta que, após o julgamento do Tema RG nº 253, este Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente estendendo as prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais e fundações que prestam serviços públicos essenciais, sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial. Assevera que esta Corte Suprema também tem reconhecido que empresas estatais e fundações públicas podem gozar de prerrogativas típicas da Fazenda Pública, tais como prazos processuais diferenciados, impenhorabilidade de bens afetados à prestação do serviço público, submissão ao regime de precatórios e imunidade tributária recíproca.
 
9. Afirma que a fundação ora reclamante, embora formalmente constituída sob regime de direito privado, reveste-se de natureza eminentemente pública e é mantida exclusivamente com verbas públicas, presta serviço essencial à coletividade e atua sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial. Aduz que o entendimento deste STF é no sentido de que não se pode aplicar regime de direito privado a entidades da administração indireta que desempenham atividades públicas próprias do Estado.
 
10. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões paradigmas, tornando definitiva a suspensão do ato impugnado e a observância ao rito de precatório.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
11. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
14. No caso em tela, a parte reclamante alega que na decisão reclamada deixou-se de observar decisões vinculantes desta Suprema Corte, nas quais se reconheceu a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor.
 
15. Com efeito, diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, têm firmado o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos, cito as ADPFs nº 275/PB, nº 387, nº 484/AP, nº 664/ES e 890/DF.
 
16. No Julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
17. No tocante à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).
 
18. Indica-se, ainda, como paradigma violado, a ADPF nº 485/AP, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
19. A decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 664/ES foi assim ementada:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput,da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021).
 
20. Quanto à ADPF nº 890/DF, assim decidiu o Plenário desta Corte Suprema:
 
“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido.
1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16).
2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade.
3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública.
4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).”
(ADPF nº 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/11/2021, p. 02/12/2021).
 
21. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio, penhora ou liberação de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
  
22. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, da qual transcrevo o acórdão (e-doc. 6, p. 3; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). ACORDAM os Magistrados integrantes da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, rejeitar a prefacial de não conhecimento do recurso ordinário da reclamante por inovação suscitada pela primeira reclamada (Fundação de Saúde Sapucaia do Sul) em contrarrazões. Também preliminarmente, por unanimidade, rejeitar a prefacial de não conhecimento do recurso ordinário adesivo da primeira reclamada por ausência de interesse recursal suscitada pela reclamante. No mérito, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante para: a) condenar solidariamente o segundo reclamado pelos créditos deferidos nesta ação; b) em tutela de urgência: b.1) reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho da reclamante na data em que apresentou pedido de demissão; b.2) condenar os reclamados ao imediato pagamento de: b.2.1) aviso prévio proporcional; b.2.2) multa de 40% do FGTS; b.2.3) diferenças de décimo terceiro salário proporcional, considerando a projeção do termo final do contrato de trabalho decorrente do cômputo do aviso prévio proporcional; b.2.4) diferenças de férias proporcionais com 1/3, considerando a projeção do termo final do contrato de trabalho decorrente do cômputo do aviso prévio proporcional; b.2.5) multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT; b.3) determinar a imediata expedição de alvarás para saque do FGTS e para encaminhamento da habilitação ao seguro-desemprego; c) acrescer à condenação o pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes à 6ª diária e/ou à 36ª semanal, o que se mostrar mais benéfico, vedado o cômputo do mesmo tempo trabalhado em ambos os módulos, observados os cartões-ponto juntados aos autos, o disposto no art. 58, § 2º, da CLT, o divisor 180 e a base de cálculo na forma da Súmula nº 264 do TST e da Orientação Jurisprudencial nº 97 da SDI-I do TST, com adicional legal ou normativo se mais benéfico, e, no período contratual imprescrito até 19/03/2023, com reflexos em repousos semanais remunerados, férias com 1/3, décimos terceiros salários, FGTS com multa de 40% e aviso prévio, bem como, no período contratual imprescrito a partir de 20/03/2023, com reflexos em repousos semanais remunerados e, observado o aumento da média remuneratória, com estes, em férias com 1/3, décimos terceiros salários, FGTS com multa de 40% e aviso prévio, autorizada a dedução dos valores pagos sob os mesmos títulos nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 415 da SDI-I do TST; d) determinar que a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais que foi condenada deve observar a parte remanescente do art. 791-A, § 4º, da CLT. Por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário adesivo da primeira reclamada (Fundação de Saúde Sapucaia do Sul) para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais a que ela foi condenada nos termos da parte remanescente do art. 791-A, § 4º, da CLT. Valor da condenação majorado em R$ 20.000,00 e das custas em R$ 400,00 para os efeitos legais. (...)”
 
23. Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que foi decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez que foi determinada a imediata liberação de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
24. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
25. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas arguições de descumprimento de preceito fundamental apontadas como paradigmas, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.	
 
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator